Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010770-14.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G. S. DOS SANTOS - CORRETORA DE CEREAIS - CNPJ: 15.234.353/0001-23 (RECORRENTE), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA FREIRE DA SILVEIRA - CPF: 204.887.691-91 (RECORRIDO), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1010770-14.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gilberto Soares dos Santos

Recorrida(s):

Vera Lúcia Freire da Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AUSENTE A PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança referente ao não recebimento de honorários contábeis, pelo período de 2018/2019 e 2020 que totalizam a importância de R$ 11.293,67.

2. À míngua de qualquer documento – tal como distrato ou notificação – que comprove ter o réu deixado de se valer da assessoria contábil prestada pela autora, aliado ao fato da comprovação da prestação do serviço contratado, deve ser reconhecida a obrigação de pagar o valor pleiteado na petição inicial, notadamente porque não se concebe que um profissional preste serviços sem qualquer contrapartida econômica.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se houve a quitação do contrato objeto da lide referente à prestação de serviços contábeis da autora a parte Ré.

E considerando os argumentos expendidos pela reclamante, bem como da reclamada, tenho que a pretensão autoral merece acolhimento. Isto porque restou demonstrado através de farta documentação que a empresa autora é credora dos valores pleiteados, ou seja, de que, efetivamente prestou os serviços e não recebeu, cumprindo com o disposto no art. 373, inciso I do NCPC.

Era ônus da empresa requerida comprovar o adimplemento dos valores pleiteados pela autora, como recibos de pagamento, comprovantes de transferência ou qualquer outro documento idôneo a fim de comprovar o adimplemento, o que não logrou êxito em comprovar.”

4. Tendo em vista que não houve impugnação específica quanto aos valores pleiteados e o método de atualização, a importância cobrada deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de
CONDENAR
a reclamada ao pagamento do valor de R$ 11.293,67 (onze mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), valor este já atualizado conforme planilha de cálculo colacionada a id
55186851.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022